Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-43.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002517-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), VANESSA DOMINGAS DE ARAUJO - CPF: 031.746.911-84 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE EXTINÇÃO. PROBLEMAS COM APARELHO TELEFÔNICO. PERÍODO DE PANDEMIA. NÃO COMPARECIMENTO NO ATO TELEPRESENCIAL DA PARTE E ADVOGADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, APÓS INICIADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POR PETICIONAMENTO NO SISTEMA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ANTES DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, após iniciada a audiência de conciliação, por peticionamento no sistema, a recorrente informou a impossibilidade de comparecimento no ato conciliatório por razões técnicas, alegando que o aparelho de celular da reclamante estava danificado e, ainda, diante das medidas de isolamento por causa da pandemia, não foi possível participar da audiência. Não apresenta prova alguma da falha do aparelho. A audiência foi realizada no modo
on line
, por videoconferência.

2.
Em que pese os argumentos da recorrente, verifica-se que somente apresentou a justificativa e o pedido de desistência, por petição no sistema informatizado, após iniciada a audiência, ou seja, intempestivamente, configurando a contumácia, decorrente da ausência injustificada na audiência de conciliação.

3.
Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de participar da audiência
on line
, também não comprovados
.

4. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, por contumácia, em razão da ausência no ato conciliatório.

A parte promovente apresentou
recurso
inominado e nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que ocorreram problemas técnicos (falta de meios tecnológicos), que impossibilitaram o seu comparecimento na audiência.

Esclarece que o aparelho celular da recorrente estava danificado e, em razão da pandemia, entendeu por bem, desistir da ação.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

O cerne da questão se limita em verificar se a sentença, que julgou extinto o processo por contumácia, ante a ausência injustificada da parte reclamante na audiência de conciliação, deve ser reformada.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que a audiência de conciliação foi designada para 08.06.2021, às 15h, no entanto, a reclamante não compareceu ao referido ato e, durante a realização deste, peticionou eletronicamente nos autos, justificando sua ausência, em razão de deficiência de aparelho celular e, ainda, por conta da situação da pandemia, solicitando a desistência da ação. Não foi apresentada, na oportunidade, prova alguma de aludida deficiência.

Oportuno salientar, que na época da audiência, 08.06.2021, a situação da pandemia, causada pelo coronavírus, exigia a observância das recomendações impostas pelos órgãos responsáveis da área da saúde, sendo uma delas, o isolamento social para o controle e a prevenção da contaminação de referido vírus.

Em razão disso, a própria audiência de conciliação foi realizada no modo “on line”, por vídeo audiência, caindo por terra o argumento de que não participou da audiência em observância às recomendações decorrentes da pandemia, vez que, tanto o reclamante, quanto seu advogado, poderiam participar desse evento sem contato físico algum com terceiros.

Por outro lado, em que pese os argumentos da recorrente, verifica-se que a justificativa e o pedido de desistência, por petição, somente foram apresentados após o início da audiência, ou seja, intempestivamente, configurando, assim, a contumácia, decorrente da ausência injustificada antes da audiência de conciliação.

O artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que o impedimento de participar do ato deverá ser comprovado até a abertura da audiência, o que não ocorreu no caso, haja vista que a manifestação acostada ocorreu por petição, após iniciada a audiência.

Além do mais, o não comparecimento da parte reclamante a qualquer das audiências do processo, acarreta a extinção, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022